Tribunal: TJDFT
Processo: 0719649-09.2022.8.07.0020
Órgão julgador: ROBERTO FREITAS FILHO
Órgão colegiado: 3a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2024-10-17
Data de publicação: 2024-11-08

Ementa:
APELAÇÕES CÍVEIS. DIREITO DE FAMÍLIA. ALIMENTOS. PENSÃO PARA EX-COMPANHEIRA. QUANTUM FIXADO. ADEQUAÇÃO AO BINÔMIO NECESSIDADE-POSSIBILIDADE. PERÍODO. OBRIGAÇÃO POR PRAZO INDETERMINADO. DIFICULDADE DE RETORNO AO MERCADO DE TRABALHO. MANUTENÇÃO NO PLANO DE SAÚDE DO EX-COMPANHEIRO. IMPOSSIBILIDADE. EXCLUSÃO DA CONDIÇÃO DE DEPENDENTE. DISSOLUÇÃO DA UNIÃO ESTÁVEL. GRATUIDADE DE JUSTIÇA. INDEFERIMENTO. SENTENÇA PARCIALMENTE REFORMADA.
1. O dever de prestar alimentos entre os cônjuges decorre dos princípios da solidariedade e do dever de assistência mútua, que irradiam seus efeitos mesmo após a dissolução conjugal. 1.1. O princípio do dever de assistência mútua está previsto nos Artigos 1.694 e 1.695 do Código Civil, tais artigos deixam evidente que, desde que demonstrada a impossibilidade do alimentando em suprir suas próprias necessidades pelo trabalho, o ex-companheiro tem o dever de assistência.
2. Os alimentos devidos entre ex-cônjuges e ex-companheiros devem ser fixados com termo certo, com a finalidade de permitir a inserção, recolocação ou progressão da alimentanda no mercado de trabalho. 2.1. Excepcionalmente, os alimentos podem ser fixados por prazo indeterminado, desde que demonstrada a impossibilidade de inserção do ex-cônjuge ou ex-companheiro no mercado de trabalho, por questão de doença ou por impossibilidade fática.
3. Diante da idade avançada da alimentanda e de seu quadro clínico, está devidamente caracterizada a sua dificuldade de inserção no mercado de trabalho, razão pela qual se mostra adequado o estabelecimento de obrigação alimentícia. 3.1. Tendo sido demonstrada a impossibilidade fática de inserção da ex-companheira no mercado de trabalho, torna-se viável a fixação da obrigação alimentar por prazo indeterminado.
4. Sendo a condução familiar responsabilidade de ambos os cônjuges (CC, art. 1.567), os ônus da escolha da alimentanda em dedicar-se integralmente ao lar devem ser suportados por ambos os cônjuges, como decorrência do dever jurídico de solidariedade.
5. De acordo com as condições previstas no regulamento do plano de saúde em questão, após a dissolução da união estável, o(a) ex-companheiro(a) não pode ser mantido como beneficiário-dependente do plano de saúde em referência.
6. O quadro fático-probatório delineado nos autos demonstrou que a situação financeira do réu é incompatível com a concessão da gratuidade de justiça.
7. Sentença parcialmente reformada. Honorários majorados.